Tribunal: TJMT
Processo: 0006134-40.2012.8.11.0002
Relator(a): SERLY MARCONDES ALVES
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-06-21
Data de publicação: 2023-06-23

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0006134-40.2012.8.11.0002

Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)

Assunto:

[Perdas e Danos, Esbulho / Turbação / Ameaça, Liminar]

Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[MANOEL CONCEICAO DE ALMEIDA - CPF: 544.896.521-00 (EMBARGANTE), EDUARDO RODRIGUES DA SILVA - CPF: 655.671.701-06 (ADVOGADO), JOSE GONCALO DE SOUZA - CPF: 209.166.551-72 (EMBARGANTE), OTACILIO PERON - CPF: 008.309.419-91 (ADVOGADO), BENEDITO FRANCISCO DE ALMEIDA - CPF: 005.682.398-30 (EMBARGADO), JOSE ESTEVES DE LACERDA FILHO - CPF: 178.883.281-72 (ADVOGADO), FABIO SILVA DOS SANTOS - CPF: 772.742.451-04 (ADVOGADO), ANA MAGDALENA REZENDE DE LACERDA - CPF: 010.925.671-94 (ADVOGADO), VALDETE TEREZINHA DE MIRANDA ALMEIDA - CPF: 230.153.811-72 (EMBARGADO), MANOEL CONCEICAO DE ALMEIDA - CPF: 544.896.521-00 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO, UNÂNIME.

E M E N T A

RECURSO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – OMISSÕES E CONTRADIÇÕES – NÃO DEMONSTRADAS – PRETENSÃO DE ALTERAÇÃO DO RESULTADO DO JULGAMENTO – INVIABILIDADE
-
PREQUESTIONAMENTO – DESCABIMENTO - RECURSO NÃO PROVIDO.

1.
O recurso de embargos de declaração não é instrumento apropriado para alterar decisão quando não encontrada omissão, contradição e/ou obscuridade.

2.
Não havendo qualquer dos vícios previstos no artigo 1.022 do Código de Processo Civil a ser sanado, o recurso ora em análise apresenta-se como impróprio para alterar a decisão atacada, mesmo para fins de prequestionamento, de tal sorte que seu não provimento se impõe.

3.
A contradição passível de ser sanada na via dos embargos declaratórios é a chamada contradição interna – incoerência existente entre os fundamentos e a conclusão da decisão –, e não a contradição externa, relativa a incompatibilidade do julgado com a tese da parte ou com o precedente tido pela mesma como correto.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso de Embargos de Declaração (id. 172244650 – págs. 1 a 4), manejado por
JOSÉ GONÇALO DE SOUZA
, contra o acórdão proferido por esta Câmara, que, por unanimidade, negou provimento ao seu recurso de apelação, mantendo incólume a sentença recorrida.

Para tanto, o requerido/apelante, ora embargante, aduz que o acórdão embargado incorreu em omissões e contradições, uma vez que não teria se pronunciado quanto aos seus argumentos no sentido de que:

i. “quando adquiriu a área sub judice, já estava ela cercada e delimitada, com posse mansa, pacífica e longeva do Vendedor”;

ii. ao imitir-se na posse passou a exercê-la de forma mansa e pacífica, tendo nela realizado inúmeras benfeitorias;

iii. tomou todas as cautelas necessárias no sentido de assegurar de que estava fazendo um bom negócio; e

iv. o Juízo singular, proferindo julgamento “ultra petita”, desconsiderou as suas provas, as quais comprovam a inconsistência da tese dos requerentes/apelados, ora embargados.

Prequestiona os artigos 373, inciso II, e 479 do Código de Processo Civil.

Ao final, pleiteia o acolhimento do presente recurso e a modificação do acórdão embargado.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

O recurso de embargos de declaração é a ferramenta processual ofertada às partes para impugnar decisão judicial contraditória, obscura ou omissa (artigo 1.022 do Código de Processo Civil), no sentido de aclará-la, integrá-la à realidade dos autos, evitando que pontos nucleares ao deslinde da lide restem negligenciados.

Na hipótese, o requerido/apelante, ora embargante, aduz que o acórdão embargado incorreu em omissões e contradições, uma vez que não teria se pronunciado quanto aos seus argumentos no sentido de que:

i. “quando adquiriu a área sub judice, já estava ela cercada e delimitada, com posse mansa, pacífica e longeva do Vendedor”;

ii. ao imitir-se na posse passou a exercê-la de forma mansa e pacífica, tendo nela realizado inúmeras benfeitorias;

iii. tomou todas as cautelas necessárias no sentido de assegurar de que estava fazendo um bom negócio; e

iv. o Juízo singular, proferindo julgamento “ultra petita”, desconsiderou as suas provas, as quais comprovam a inconsistência da tese dos requerentes/apelados, ora embargados.

Não assiste razão ao requerido/apelante, ora embargante.

Isso porque, longe de quaisquer omissões, acerca das matérias, o acórdão embargado consignou expressamente que:

“(...).

Isso porque, ao revés do que tenta fazer crer, da análise dos fatos narrados e do conjunto probatório angariado aos autos, não há qualquer evidência de que tenha demonstrado a higidez da posse exercida sobre a área em litígio.

Tanto é assim que, além de não colacionar qualquer documento nesse sentido, os depoimentos prestados por suas testemunhas não alicerçam seus argumentos, haja vista que, evidenciado o interesse delas na lide, foram ouvidas como informantes, razão pela qual não servem, por si só, para provarem a alegada higidez da posse exercida sobre a área de propriedade dos requerentes, ora apelados.

Não fosse suficiente e rechaçando de vez qualquer irresignação do requerido, ora apelante, através das declarações prestadas pelo senhor José Gonçalo de Campos, à época, funcionário do senhor Marcelo de Oliveira e Silva (antigo proprietário e possuidor da área que faz divisa com o imóvel dos requerentes e que posteriormente foi adquirida pelo requerido, ora apelante), restou claramente comprovado que a posse sobre a área em litígio nunca deixou de ser exercida pelos requerentes, ora apelados, ainda que indiretamente, haja vista que o senhor Marcelo de Oliveira e Silva, somente detinha a permissão ou tolerância para utilizar a referida área.

E para que dúvidas não remanesçam, transcrevo o excerto das declarações prestadas, por escritura pública, pelo senhor José Gonçalo de Campos (id. 159846502 – págs. 12 a 14):

“(...) vem DECLARAR E DECLARA para os devidos fins e feitos legais, extrajudicialmente ou mesmo perante qualquer juízo, que em novembro de 2004, na qualidade de funcionário do seu Marcelo de Oliveira e Silva, presenciei e acompanhei toda a transação de venda de uma área de 185ha, pertencente seu dito. Após o acerto seu Marcelo pediu que eu fosse com ele até o local da área juntamente com o Benedito Almeida para que este pudesse mostrar a referida área como de fato o Marcelo olhou e gostou. Passando alguns dias o senhor Benedito Almeida levou até o local da área vendida o engenheiro Joaquim, para que o mesmo demarcasse a referida área, como de fato demarcou mostrando os limites. Passado alguns meses o senhor Marcelo contratou um empreiteiro de cerca e já mandou fazer a cerca da frente limitando com a estrada que liga Livramento a BR 070, como também a abertura da área que seria a construção da sede da propriedade dele. Declaro também que quando chegou no marco da divisa com o seu Dito Almeida mandei o empreiteiro da cerca parar,
mas depois de dois dias seu Marcelo retornou na propriedade e avisei a ele, que onde ele autorizou o empreiteiro a continuar com a cerca estaria entrando na terra do seu Dito, e ele me respondeu “eu mandei desmatar aquele pedaço, vou avisá-lo que farei a cerca até o córrego gambá e futuramente ele necessite eu devolvo”. Em seguida mandou o empreiteiro continuar com a cerca inclusive disse que era para deixar uma porteira de arame no meio do caminho para futuramente beneficiar o seu Dito Almeida
.
(...).” (grifo nosso).

A propósito, acerca da mera permissão ou tolerância do proprietário não induzir a posse, vejamos o que dispõe o artigo 1.208 do Código Civil:

“Art. 1.208. Não induzem posse os atos de mera permissão ou tolerância assim como não autorizam a sua aquisição os atos violentos, ou clandestinos, senão depois de cessar a violência ou a clandestinidade.”

Ainda, a mera insatisfação com a conclusão do laudo pericial, sem qualquer prova apta que evidencie qualquer falha nos trabalhos realizados pelo “expert” nomeado pelo Juízo, não autoriza a sua desconsideração, como defendido pelo requerido, ora apelante.

Nesse passo, tendo em conta que os requerentes, ora apelados, comprovaram o fato constitutivo do seu direito, competia ao requerido, ora apelante, demonstrar algum fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito perseguido, do que não se desincumbiram, conforme preceito expresso do artigo 373, inciso II, do Código de Processo Civil, in verbis:

“Art. 373. O ônus da prova incumbe:

I - ao autor, quanto ao fato constitutivo de seu direito;

II - ao réu, quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor.

Nesse sentido, vejamos o precedente deste Sodalício:

“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE INDENIZAÇÃO - DANOS MORAIS – PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS – ALEGAÇÃO DE TRATAMENTO DESRESPEITOSO POR GERENTE DE BANCO - NÃO COMPROVADO - ÔNUS DO ART. 373, DO CPC - DANO MORAL – NÃO CONFIGURADO - SENTENÇA MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO.

Dispõe o art. 373, do CPC, que ao autor e réu são direcionadas normas objetivas, quanto ao ônus da prova, sua distribuição e consequente produção. Desta forma, o ônus estará a cargo do autor, quando necessitar provar fato constitutivo de seu direito, ou do réu, provar os fatos extintivos, impeditivos e modificativos do direito do autor, nos termos do artigo 373, II do CPC
. Não cabe indenização por dano moral quando os fatos narrados estão no contexto de meros dissabores, sem humilhação, perigo ou abalo à honra e à dignidade do autor (STJ REsp 1.329.189/RN).

(N.U 0033887-78.2014.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SEBASTIÃO BARBOSA FARIAS, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 30/07/2019, Publicado no DJE 05/08/2019)”

Também, nenhuma razão assiste ao requerido, ora apelante, quanto ao alegado exercício da posse de forma mansa e pacífica, eis que, conforme já expressamente consignado na sentença recorrida, na data que informou ter adquirido o imóvel (08.10.2013) do senhor Manoel Conceição de Almeida, a presente ação já tramitava acerca de dois (2) anos, razão pela qual, uma simples consulta ao nome do vendedor/requerido no site deste Tribunal de Justiça seria suficiente para ter conhecimento da presente demanda.

Por fim, melhor sorte não socorre ao requerido, ora apelante, para que sua condenação ao pagamento dos lucros cessantes seja afastada, haja vista que, desde o início do período em que está na área em litígio, os requerentes, ora apelados, evidentemente, ficaram impossibilitados de auferirem renda com o seu arrendamento.

(...).”

Ainda, a contradição passível de ser sanada na via dos embargos declaratórios é a chamada contradição interna – incoerência existente entre os fundamentos e a conclusão da decisão –, e não a contradição externa, relativa a incompatibilidade do julgado com a tese da parte ou com o precedente tido pela mesma como correto.

Nesse sentido, orienta a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça:

“PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. RECURSO INTERPOSTO SOB A ÉGIDE DO NCPC. VIOLAÇÃO DO ART. 1.022 DO NCPC. CONTRADIÇÃO NÃO VERIFICADA. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS.

1. Aplica-se o NCPC a este julgamento ante os termos do Enunciado Administrativo nº 3, aprovado pelo Plenário do STJ na sessão de 9/3/2016: Aos recursos interpostos com fundamento no CPC/2015 (relativos a decisões publicadas a partir de 18 de março de 2016) serão exigidos os requisitos de admissibilidade recursal na forma do novo CPC.

2.
De acordo com a jurisprudência desta Corte, a contradição remediável por embargos de declaração é a interna ao julgado embargado, devida à desarmonia entre a fundamentação e as conclusões da própria decisão, e não aquela externa entre o julgado impugnado e o entendimento da parte, ou entre este e outras decisões deste Tribunal.

3. Não demonstrada nenhuma contradição no acórdão embargado, impossível é sua integração.

4. Embargos de declaração rejeitados.

(EDcl no AgInt no AREsp 1460489/SP, Rel. Ministro MOURA RIBEIRO, TERCEIRA TURMA, julgado em 17/02/2020, DJe 19/02/2020)”

Agora, evidentemente, examinada a situação conflituosa e dado o tratamento jurídico que a Câmara entende compatível com o caso,
não se conformando a parte com o seu resultado deve manejar o recurso apropriado e não buscar sua alteração pela via dos aclaratórios, os quais, como cediço não se presta a ensejar a reapreciação dos seus fundamentos.

Portanto, como se vê, é evidente que a irresignação do requerido/apelante, ora embargante, é desprovida de qualquer respaldo jurídico.

Assim, na verdade, da análise dos embargos opostos, vê-se que a pretensão do requerido/apelante, ora embargante, é a reforma do julgamento por puro inconformismo, e não por haver no conteúdo decisório o vício apontado.

A propósito:

“AGRAVO INTERNO. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. ACÓRDÃO RECORRIDO. OMISSÃO E CONTRADIÇÃO. ART. 535 DO CPC/73. NÃO OCORRÊNCIA. SOCIEDADE ESTRANGEIRA. ATUAÇÃO IRREGULAR NO BRASIL. PROVA. REEXAME. SÚMULA N. 7 DO STJ. AGRAVO NÃO PROVIDO. 1. Não há falar em omissão apenas pelo fato de o acórdão recorrido ter decidido em sentido contrário à pretensão da parte. 2. A contradição que dá ensejo aos embargos de declaração é a interna, isto é, aquela que ocorre entre as premissas ou entre estas e a conclusão do julgado. 3. A conclusão da Corte local no sentido de que a recorrida não exerce atividade econômica no Brasil irregularmente, sendo que as execuções que aforou no país representam apenas exercício regular de um direito constitucional, são imunes ao crivo do recurso especial, como ensinam as disposições do verbete n. 7 da Súmula desta Casa. 4. Agravo interno a que se nega provimento.
(AgInt no AREsp 268.789/SP, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, QUARTA TURMA, julgado em 17/11/2016, DJe 29/11/2016)”

Com efeito, o recurso de embargos de declaração não é meio legítimo para buscar alteração da decisão, senão quando presente algum dos vícios elencados no artigo 1.022 do Código de Processo Civil.

Nesse sentido:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AUSÊNCIA DE OMISSÃO E CONTRADIÇÃO. DESACOLHIMENTO. EMBARGOS DECLARATÓRIOS. AUSÊNCIA DE OMISSÃO. DESACOLHIMENTO. Incabíveis embargos declaratórios opostos a pretexto de sanar omissão ou obscuridade, o que inocorre, quando em verdade o objetivo pretendido é ver reexaminadas questões que foram devidamente enfrentadas pelo aresto embargado. Embargos declaratórios a que se nega seguimento, pois manifestamente improcedentes (art. 557, caput, do CPC).
(Embargos de Declaração Nº 70056558174, Décima Nona Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Voltaire de Lima Moraes, Julgado em 30/09/2013).”

Por fim, não havendo qualquer dos vícios previstos no artigo 1.022 do Código de Processo Civil a ser sanado, o recurso ora em análise apresenta-se como impróprio para alterar a decisão atacada, mesmo para fins de prequestionamento, de tal sorte que seu não provimento se impõe.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso de embargos de declaração.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 21/06/2023